Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702512-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: JANE LOPES PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB CRÉDITO E FINANCIAMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 142823206) em desfavor da ora agravada, JANE LOPES PIRES, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. no 0732987-15.2019.8.07.0001), desbloqueou valor constrito após bloqueio pelo sistema SISBAJUD em desfavor da agravada, ao argumento de se tratar de verba oriunda de proventos. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, mais precisamente em 02/08/2023 (ID de origem 49152582 dos autos dos embargos à execução 0739080-86.2022.8.07.0001). O Juízo de primeiro grau acolheu os embargos opostos, reconhecendo, no ensejo, a inexigibilidade do título decorrente da Cédula de Crédito Bancário no 203869, no valor de R$ 92.954,70 (noventa e dois mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos). E como consequência, determinou a extinção da ação principal – a saber: execução de título extrajudicial n. 0732987-15.2019.8.07.0001 –, com a liberação integral das constrições realizadas em IDs. 137800819 e seguintes do processo principal. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi extinto, com base no disposto no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil (CPC). Assim, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. A superveniência de sentença enseja a perda do objeto do agravo de instrumento, independentemente do trânsito em julgado. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1714675, 0736116-26.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, Data do Julgamento: 09/06/2023, Data da Publicação: 26/06/2023, Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. 1. Segundo o STJ, há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: “a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe.” 2. Para tanto, deve-se analisar a realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 3. No caso dos autos, a liminar no feito originário foi indeferida, a segurança denegada e neste agravo de instrumento igualmente a liminar foi indeferida. Logo, não se vislumbra qualquer interesse e utilidade no julgamento deste recurso, uma vez que a matéria neste momento processual deve ser suscitada na via própria, qual seja, o recurso de apelação, até porque as alegações a serem examinadas neste agravo constituem o próprio mérito do recurso de apelação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1691253, 0719746-69.2022.8.07.0000/AI, Relator: Getúlio Moraes Oliveira, Data do Julgamento: 19/04/2023, Data da Publicação: 04/05/2023, Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 7 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator